Tribunal: TJBA
Processo: 8010618-40.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010618-40.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO ANDRADE CARIBE Advogado(s): SELMA FERREIRA SILVA, KARLA MEURA registrado(a) civilmente como KARLA REGINA MEURA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alegou nulidade do julgamento por suposta omissão quanto ao exame da sustentação oral apresentada em arquivo MP3 durante a tramitação do processo em pauta virtual, afirmando que não lhe foi oportunizado o exercício da prerrogativa de sustentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da sustentação oral em formato digital, apresentada tempestivamente quando o processo estava em pauta virtual; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação sobre tal sustentação configura nulidade por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se admitem como meio de rediscussão da matéria já decidida. 4. A sustentação oral foi efetivamente apresentada dentro do prazo regimental para julgamentos em ambiente virtual (48 horas antes da sessão), conforme previsto no art. 55-A, §3º, do Regimento Interno do TJBA. 5. O processo, no entanto, foi regularmente destacado da pauta virtual e incluído em sessão presencial, sendo o embargante devidamente intimado dessa alteração, o que atrai a incidência do art. 183-A, §1º, do RITJBA, que exige expressamente a renovação do pedido de sustentação oral para sessões presenciais. 6. A não renovação do pedido configurou preclusão do direito à sustentação oral, inexistindo, portanto, omissão do acórdão ou nulidade processual. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para a conclusão adotada, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais. 8. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não incorreu em omissão, contradição ou erro material, sendo os embargos utilizados como mero inconformismo com a decisão, o que é incabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O não acolhimento de sustentação oral previamente juntada para sessão virtual não configura omissão quando o processo é deslocado para julgamento presencial e a parte, devidamente intimada, não renova tempestivamente o pedido conforme exigido pelo regimento interno do tribunal. 2. A ausência de manifestação judicial sobre sustentação não renovada não acarreta nulidade, pois decorre da inércia da parte e da preclusão do direito à sustentação oral. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao prequestionamento quando não configuradas as hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RITJBA, arts. 55-A, §§3º e 7º, e 183-A, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. Cív. 0705532-03.2018.8.07.0004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.07.2024; TJ-MG, Emb. Decl. 1.0000.20.510106-6/007, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 13.06.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022; TJ-MG, ED 10567140079417004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 28.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8010618-40.2019.8.05.0274, em que figura como embargante PEDRO ANDRADE CARIBÉ e como embargada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça